Tribunal: TCU
Processo: 036.481/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17387/2021-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação com pedido de medida cautelar em face do Pregão - SRP 1/2021, promovido pelo 23o Batalhão de Infantaria para aquisição de gêneros alimentícios e material de apoio para o preparo das refeições. Considerando que os sócios das empresas Juttel Transportes Ltda. e King Distribuidora de Alimentos Eireli não figuram atualmente como sócios de outras empresas ativas, e que não ficou provada a alegação da representante de que tais empresas tenham atuado em conluio. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 87, § 2o da Lei 13.303/2016 e no artigo 43 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 143, inciso III; 169, inciso III; 235 e 237, inciso VII; 250, inciso I; e 276, § 6o, todos do Regimento Interno; e artigo 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente ; indeferir o pedido de medida cautelar , ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia do presente Acórdão ao 23o Batalhão de Infantaria e à representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 036.481/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: 23o Batalhão de Infantaria. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Adiel Ferreira da Silva Junior (46456/OAB-PE), representando Daniela Tenfen - Me. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.